Tribunal: STF
Processo: ARE 1565265
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E 
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE  
PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. DÉBITO INSCRITO DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DO CONTRIBUINTE DA GUIA DE PAGAMENTO POR QUITAÇÃO ANTECIPADA. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- Cabe ao vencido, aquele que deu causa à instauração do processo, arcar com as despesas dele decorrentes. Dessa forma, será sucumbente a parte que deu causa à instauração de uma relação processual indevida. 2- Na espécie, primeiramente a exceção de pré-executividade foi acolhida em relação às inscrições nºs 12.777.677-0, 12.777.678-8, 39.339.522-7, 39.339.523-5,  
39.957.569-3, 40.267.283-6 40.267.310-7, 40.267.312-3,  
40.267.319-0 e 46.397.627-4, prosseguindo-se a execução em relação à inscrição 46.777.050-6. Deixou o Magistrado a quo de arbitrar honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade, uma vez que, conforme informado pela Receita Federal no documento de  
p. 6 do id 40225498, o não processamento do pagamento a título de RQA decorreu de erro no código de receita informado na guia de pagamento (4789 ao invés de 4743). Em seguida, manifestou-se a União Federal nos autos, quanto à extinção da execução fiscal, tendo em vista o pagamento do débito em relação à inscrição  
nº 46.777.050-6. Assim, a exceção de pré-executividade foi acolhida, não cabendo honorários de advogado, tendo em vista que os débitos foram inscritos devido a erro de preenchimento pelo contribuinte, da guia de pagamento por quitação antecipada, ou seja, essas inscrições (nºs 12.777.677-0, 12.777.678-8, 39.339.522-7, 39.339.523-5, 39.957.569-3, 40.267.283-6 40.267.310-7, 40.267.312-3,  
40.267.319-0 e 46.397.627-4), aconteceram em razão de erro do próprio contribuinte. 3- Assim, nesse contexto, com acerto agiu o Magistrado, em conformidade com o princípio da causalidade, nos termos do novo Código de Processo Civil, pois a União Federal não deu causa à instauração de uma relação processual indevida.  
4- Apelação improvida” (fls. 5-6, e-doc. 84).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 97).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Afirmou que “o devido processo legal requer o direito ao contraditório efetivo, conforme preconiza o art. 5º, LIV e LV, da CF, pelo qual impõe-se ao juiz que efetivamente dê oportunidade às partes para se manifestar sobre a matéria decidida” (fl. 11, e-doc. 103).



    Realçou que, “tratando-se da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o art. 93, IX, da CF determina que não apenas as decisões judiciais deveriam ser divulgadas, como também as suas razões deveriam ser explicitadas, permitindo-se, pois, a verdadeira realização do efetivo contraditório” (fl. 12, 
e-doc. 103).



    Defendeu que, “no caso concreto, a Segunda Turma do E. TRF da 3ª Região, apesar dos evidentes vícios e omissões constantes do v. acórdão recorrido, rejeitou os embargos de declaração da Recorrente sob o fundamento de que se pretendia obter a modificação do julgado e de que o Juízo não estaria obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes” (fl. 13, 
e-doc. 103).



    Argumentou que, “conforme despacho administrativo de lavra da própria PGFN em 26/09/2016, quase três anos antes da distribuição do executivo fiscal (26/04/2019), é evidente que o ajuizamento equivocado não ocorreu em razão de tal fato, e sim por culpa exclusiva da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional” (fl. 16, e-doc. 103).



    Concluiu que “o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração manejados pela Recorrente padece de nulidade, na medida em que a ausência de enfrentamento efetivo das questões suscitadas caracteriza negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da CF” (fl. 17, e-doc. 103).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em relação à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, em relação à alegada contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição, inadmitiu o recurso, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 120).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante informa que, “em face de parte da r. decisão de Id. nº 282597975 que negou seguimento o recurso extraordinário (art. 1.030, V, CPC), foi interposto, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, o competente agravo interno” (fl. 9, e-doc. 125).



    Alega que “a simples valoração do conjunto fático-probatório acostado nos autos possibilita a conclusão de que não houve, em momento algum, a análise da principal alegação realizada pela Agravante, qual seja, o conhecimento prévio por parte de PGFN de que as CDA’s de nºs 12.777.677-0, 12.777.678-8,  
39.339.522-7, 39.339.523-5, 39.957.569-3, 40.267.283-6, 40.267.310-7, 40.267.312-3, 40.267.319-0 e 46.397.627-4 estavam suspensas quando a ação de execução fiscal foi ajuizada, ante a adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 12.996/2014 – RQA” (fl. 11, e-doc. 125).



    Pede o “provimento do presente agravo a fim de que este D. Juízo conheça do recuso extraordinário de Id. nº 281910783, interposto nos termos do art. 102, III, ‘a’, da CF, e determine o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento dos embargos de declaração de Id. nº 275469880, a fim de que haja expressa manifestação acerca das questões suscitadas pela Agravante, em especial o fato do erro no preenchimento das guias ter ocorrido 03 (três) anos antes do ajuizamento do executivo fiscal, de total conhecimento da D. PRFN3, consoante manifestação realizada no processo administrativo de nº 18186.732392/2014-18 (Id. nº 30061752)” (fl. 14, e-doc. 125).



    5. Em 28.8.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal devolveu o processo ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 895 da repercussão geral (e-doc. 182).



    6. Em 17.9.2025, o Vice Presidente do Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030 do CPC, por entender que a matéria em discussão foi submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 956.302, vinculado ao tema nº 895 de Repercussão Geral. 



    Todavia, o compulsar dos autos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico: 



    O RE nº 956.302 cuida da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição nas hipóteses em que houver óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 



    Já a matéria controvertida no recurso, neste ponto, corresponde, em última análise, à arguição de vício de fundamentação no aresto, o qual não teria se manifestado sobre teses arguidas no julgamento da Apelação. 



    Como se vê, o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, por versar sobre controvérsia distinta à havida nestes autos” (fl. 3, e-doc. 185).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à aventada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema nº 660), pacificou o entendimento de que a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, é questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza infraconstitucional. (...)



      Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a negativa de seguimento ao excepcional, ex vi do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI nº 791.292/PE, vinculado ao tema nº 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação – ainda que sucinta – na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações” (fl. 3, e-doc. 120).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação dos Temas ns. 339 e 660 da repercussão geral e a interposição de agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão das matérias referentes à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    9. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º, na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional assentou:



    “Inicialmente, no que tange à alegação de violação ao art. 5º, XXXV, da CF, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado, reiteradamente, no sentido de que tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional, não justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional. Por oportuno, confira-se: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES ASSISTENCIAIS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VINCULAÇÃO DOS BENS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se ofensa houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, já que seria imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Esta Corte já decidiu que não cabe à entidade demonstrar que utiliza os bens de acordo com suas finalidades essenciais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação dos bens gravados pela imunidade. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. (STF, ARE n.º 689.175 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe-027 DIVULG 09-02-2017 PUBLIC 10-02-2017) (Grifei) (...)



    No caso concreto, vê-se que o acórdão recorrido, porque fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, quanto a esta questão, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Sob outro aspecto, a análise dos autos revela que o acórdão recorrido decidiu a lide com lastro eminentemente na legislação infraconstitucional, porquanto consignou pela existência de causalidade atribuível à Recorrente, o que justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, cuja análise é vedada no âmbito do Recurso Extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 120).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a parte que teria dado causa à instauração da execução fiscal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.397.449-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.387.397-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Sucumbência. Princípio da causalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.501.747-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora